Tribunal: TJSP
Processo: 2247036-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu a gratuidade e manteve a condenação dos embargantes, por litigância de má-fé, com multa no importe de 9,99% sobre o valor da causa. Pretensão ao afastamento da multa. Embargantes proprietários de diversos imóveis e aplicações financeiras, com significativo patrimônio. Litigância de má-fé configurada. Alteração da verdade dos fatos.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Decisão que indeferiu a gratuidade e manteve a condenação dos embargantes, por litigância de má-fé, com multa no importe de 9,99% sobre o valor da causa. Pretensão ao afastamento da multa. Embargantes proprietários de diversos imóveis e aplicações financeiras, com significativo patrimônio. Litigância de má-fé configurada. Alteração da verdade dos fatos. Art.80, II, do CPC. Multa que merece redução, diante do elevado valor dado à causa. Fixação em 2% do valor atualizado da causa. Decisão parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247036-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que são agravantes
LEONARDO PLACUCCI e WANDA MARIA STOCCO PLACUCCI, é agravado
ALBEV - ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS DE LOTES NOS LOTEAMENTOS
ALPES DA CANTAREIRA E BEVERLY HILLS PARK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247036-25.2020.8.26.0000 - 2
Agravo de Instrumento no 2247036-25.2020.8.26.0000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Agravantes: Leonardo Placucci, Wanda Maria Stocco Placucci
Agravado: ALBEV - Associação de Proprietários de Lotes nos Loteamentos Alpes da
Cantareira e Beverly Hills Park
Comarca: Mairiporã - 1a Vara
Processo de Origem: 1000415-24.2020.8.26.0338
Juiz(íza) Prolator(a): Cristiano Cesar Ceolin
VOTO no 14905
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Decisão que indeferiu a gratuidade e manteve a condenação dos
embargantes, por litigância de má-fé, com multa no importe de
9,99% sobre o valor da causa. Pretensão ao afastamento da multa.
Embargantes proprietários de diversos imóveis e aplicações
financeiras, com significativo patrimônio. Litigância de má-fé
configurada. Alteração da verdade dos fatos. Art.80, II, do CPC.
Multa que merece redução, diante do elevado valor dado à causa.
Fixação em 2% do valor atualizado da causa. Decisão
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
embargos à execução, contra a r. decisão copiada às fls. 117/121,
complementada pela decisão copiada às fls. 129/131, que indeferiu a gratuidade
e manteve a condenação dos embargantes, por litigância de má-fé, com multa no
importe de 9,99% sobre o valor da causa.
Alega a parte agravante, em síntese, que, diante da
grave situação econômica e pessoal dos embargantes, no momento, ambos com
idades avançadas, vivendo unicamente de suas aposentadorias e ajuda de
terceiros, diante dos inúmeros processos judiciais que estão sofrendo, os quais
provocaram a indisponibilidade dos seus bens, não possuem condições de arcar
com as volumosas custas processuais, motivo pelo qual não há que se falar em
litigância de má-fé, devendo ser afastada a condenação a esse título.
Não houve pedido de efeito suspensivo/ativo.
Desnecessária a vinda de informações.
A
parte
contrária
apresentou
contraminuta
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247036-25.2020.8.26.0000 - 3
183/188).
Posteriormente, a parte agravada efetuou pedido de
desconsideração da contraminuta apresentada (fls.225).
Nova contraminuta foi apresentada a fls. 229 e
seguintes.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral na matéria objeto do recurso.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre analisar o pedido deduzido
pela agravada, no sentido de desconsideração da contraminuta apresentada, que
não merece acolhimento.
Não obstante a parte agravada possua outro patrono
constituído nos autos principais, a contraminuta foi apresentada por advogado
regularmente constituído pela parte, neste agravo de instrumento, conforme
procuração acostada às fls. 189.
Além
disso,
a
contraminuta
foi
apresentada
tempestivamente e atacou os fundamentos apresentados na inicial do recurso,
motivo pelo qual nada há para se desconsiderar, devendo ser mantida a peça
apresentada.
No mais, o recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de embargos à execução opostos pela
embargada contra os embargantes, alegando ser credora do valor de
R$599.216,71, relativo às taxas de contribuição mensais não pagas de 51 lotes
dos quais são proprietários (fls. 22/27).
Os
embargantes
requereram
os
benefícios
da
assistência judiciária, quando da oposição dos embargos à execução, alegando
não possuírem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem
prejuízo do sustento próprio e da sua família, firmando as declarações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247036-25.2020.8.26.0000 - 4
pobreza acostadas às fls. 20 e 21.
A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade
formulado pelos embargantes e os condenou ao pagamento de multa de 9,99%
sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (fls. 117/121), o que restou
mantido pela decisão complementar de fls. 129/131.
E, contra a condenação à multa por litigância de má-fé
insurgem-se os embargantes, no que lhes assiste parcial razão.
Ao que consta, os agravantes são proprietários de
diversos imóveis e aplicações financeiras superiores a R$1.200.000,00, com
patrimônio declarado de quase R$3.000.000,00 (fls.150, 159/163), o que é
incompatível com a alegação de pobreza.
Ressalte-se que a existência de ações judiciais e o
pagamento de contas elevadas não comprovam a inexistência de possibilidade
dos agravantes de arcarem com as custas processuais.
Importante, ainda, dizer que a lei não considera
imprescindível a miserabilidade do beneficiário, e sim a insuficiência de recursos
para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, o que
não se vislumbra no presente caso.
Assim, tendo os embargantes, ora agravantes, faltado
com a verdade, ao declararem estar em condição de pobreza que não condiz
com a realidade, impõe-se o reconhecimento da litigância de má-fé e a aplicação
de multa, nos termos do disposto nos artigos 80, inciso II e 81 do Código de
Processo Civil.
Por outro lado, diante do elevado valor dado à causa
(R$599.216,71
fevereiro/2020), mostra-se excessivo o percentual de 9,99%,
fixado a título de multa, mostrando-se cabível a redução do percentual para 2%
sobre o valor atualizado da causa, que se mostra mais razoável e dentro dos
parâmetros estabelecidos por esta C. Câmara.
Assim, de rigor a reforma parcial da decisão, para
reduzir o percentual fixado a título de multa por litigância de má-fé para 2% do
valor atualizado da causa.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247036-25.2020.8.26.0000 - 5
nos termos da fundamentação supra.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora